Tribunal: TJBA
Processo: 8119721-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119721-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: MARIA FERNANDA CORREIA MORENO

Advogado(s)
:
INGRID THAIS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. URETEROLITÍASE OBSTRUTIVA. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde em razão da negativa de cobertura de internação hospitalar e procedimento cirúrgico de urgência destinado à desobstrução ureteral com implante de cateter duplo J, sob alegação de cumprimento de prazo de carência contratual. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o custeio integral do tratamento e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência sob fundamento de carência contratual; e (ii) estabelecer se a recusa indevida de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

4.
O quadro clínico apresentado pela autora caracteriza situação de urgência médica, conforme relatórios médicos constantes dos autos, que indicam necessidade imediata de internação hospitalar e realização de procedimento de desobstrução ureteral para preservação da saúde da paciente.

5.
A Lei nº 9.656/98 estabelece prazo máximo de 24 horas de carência para cobertura de atendimentos de urgência e emergência, nos termos do art. 12, V, “c”, impondo cobertura obrigatória em hipóteses emergenciais previstas no art. 35-C.

6.
A cláusula contratual que restringe atendimento emergencial por prazo de carência superior ao limite legal mostra-se abusiva, em afronta à legislação consumerista e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.
A negativa de cobertura de procedimento indispensável à preservação da saúde da beneficiária vulnera o direito fundamental à vida e à saúde, esvaziando a própria finalidade do contrato de assistência médica.

8.
A recusa indevida de cobertura em situação de urgência configura dano moral
in re ipsa
, pois submete a paciente, já fragilizada pelo quadro clínico, a sofrimento físico e abalo psicológico que ultrapassam meros dissabores cotidianos.

9.
O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

3.
IV. DISPOSITIVO

1
0
. Recurso
des
provido. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV e XV; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 302, 597 e 608; STJ, REsp nº 575.023/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 21.06.2004; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8099365-67.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, DJEN 11.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8120624-21.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, DJEN 03.04.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8060058-72.2024.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, DJEN 01.04.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119721-15.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
e como apelada
MARIA FERNANDA CORREIA MORENO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07